Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-21.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque foi explicitado que a nas relações de consumo a inversão do ônus da prova não se dá na modalidade ope legis e não ope iudicis, e que a autora deveria ter trazido provas de violação à honra na fase instrutória, o que não ocorreu. De outra parte, o caso não se enquadra dentre as hipóteses de dano moral in re ipsa, em que a pretensão indenizatória se contenta com a demonstração do fato ilícito, demandando a pronta demonstração do dano experimentado pela parte dita lesada. A decisão já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.